Tribunal: TJDFT
Processo: 0727208-05.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) HOMOLOGADO. INCABÍVEL A RESTITUIÇÃO DA ARMA. DECISÃO MANTIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a condenação por porte ilegal de arma de fogo acarreta, como efeito, o perdimento do armamento apreendido, em razão do disposto no artigo 91, inciso II, “a”, do Código Penal.

2. No caso de homologação do acordo (ANPP), a arma de fogo apreendida também não deve ser restituída, pois pendente o cumprimento das obrigações que, se descumpridas, ensejam a rescisão do acordo e posterior oferecimento de denúncia com o início da persecução penal e eventual condenação, conforme dispõe o artigo 28-A, §10, do Código de Processo Penal.

3. Assim, seja na hipótese de homologação do acordo ou de sentença penal condenatória, a arma de fogo apreendida não deve, por óbice legal, ser restituída ao infrator.

4. Recurso conhecido e não provido.